Tribunal: TJBA
Processo: 8053833-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053833-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO VICENTE GONCALVES

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PROCESSO FUNDADA EM IRDR POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu cumprimento de sentença fundado na admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 20. O feito originário objetiva compelir o Banco BMG S/A a cumprir acórdão transitado em julgado que determinou: a conversão de contrato de cartão consignado em empréstimo pessoal; a suspensão de descontos indevidos; a restituição de valores pagos; e o pagamento de indenização por danos morais.

A suspensão foi mantida mesmo após pedido de reconsideração, sendo que o acórdão exequendo é anterior à instauração do IRDR.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da suspensão de cumprimento de sentença, já transitada em julgado, com base em IRDR superveniente que versa sobre controvérsias distintas daquelas solucionadas no título executivo judicial.

III. Razões de decidir

O cabimento do agravo de instrumento justifica-se pela urgência e potencial prejuízo à parte, considerando-se a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e a jurisprudência do STJ (REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT).

O sobrestamento determinado com base no IRDR nº 20 (Tema 20) alcança apenas os processos pendentes e que tratem da contratação de cartão de crédito consignado ou operação vinculada à reserva de margem consignável, o que não é o caso dos autos.

O acórdão exequendo já transitou em julgado antes da instauração do incidente coletivo, o que impede a suspensão da execução, nos termos do art. 982, I, do CPC, e da própria decisão de admissibilidade do IRDR.

A manutenção da suspensão acarreta violação à autoridade da coisa julgada e indevida paralisação do processo executivo.

IV. Dispositivo

Recurso provido. Suspensão afastada. Determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 982, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2017; STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8053833-05.2025.8.05.0000
, interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos do cumprimento de sentença movido por
ANTÔNIO VICENTE GONÇALVES
em face de
Banco BMG S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ABERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

05-09--237